Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-40.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADA. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Não obstante a mora derivar do simples inadimplemento do devedor, sua demonstração é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula no 72 do STJ, e art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-Lei 911/69.
2. Em ação de busca e apreensão, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário que se pretende satisfazer, não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.
3. Determinado ao autor a emenda de sua petição inicial para comprovar a mora do réu e constatado o descumprimento da ordem, mostra-se correta a sentença que indefere a petição inicial e extingue o feito sem exame do mérito.
4. Negou-se provimento ao apelo.